Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. EXOMA COMPLETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. OITIVA NATJUS OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ROL DA ANS. EXCLUSÃO EXPRESSA. COBERTURA FACULTATIVA. RECURSO PROVIDO.

1. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 1.1 O julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência.

2. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

3. O Sequenciamento completo de todos os éxons do Genoma Humano (Exoma) é exame expressamente excluído do Anexo II da Resolução Normativa no 465 da ANS que prevê as Diretrizes de Utilização para cobertura de procedimentos na Saúde Suplementar no item 110.

4. O exame solicitado foi incorporado ao SUS, por intermédio da Portaria no 18 de 27/03/2019, todavia os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). (Acórdão 1315719, 07020670620208070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021.). Inviável, pois, a sua exigência contratual.

5. Recurso conhecido e provido.